Tribunal: CARF
Processo: 10480.728517/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728517/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.216 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2022
Recorrente
DELTA VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/05/2001
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. EXAME DO DIREITO AO CRÉDITO.
DUPLICIDADE DE PROCESSOS. DECISÃO DEFINITIVA.
REPRODUÇÃO EM PROCESSO SUBSEQUENTE.
Será reproduzido em processo subseqüente a decisão definitiva de mérito
quanto ao mesmo direito de crédito para compensação ou restituição.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni – Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo
Piza Di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728517/2013-98
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.216 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728517/2013-98

Relatório
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
Trata-se de processo que teve origem em pedido de compensação (PER/DCOMP)
de suposto direito creditório de contribuição ao PIS no PA maio/2001. A Unidade de Origem
proferiu Despacho Decisório no qual atesta que o crédito alegado já havia sido objeto de pedido
de restituição indeferido por ausência de direito creditório.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade sustentando em suas
razões que a análise do crédito em questão deveria ser vinculada ao julgamento do PAF que
julgou o pedido de restituição previamente apresentado sobre o mesmo crédito em discussão.
A 16a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade sob o fundamento de que o crédito em discussão já havia sido objeto de pedido
de restituição anterior, e discutido em PAF em tramitação no CARF.
Cientificada por caixa postal, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário
alegando nulidade do acórdão recorrido e repisando as alegações de existência do direito
creditório.
Em síntese, são os fatos.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Redator ad hoc.

Trata-se de recurso voluntário interposto em face do v. acórdão n. 12-115.189,
proferido em 27.3.2020, pela 16a Turma da DRJ/RJO, por meio do qual se julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela ora recorrente, mantendo-se a glosa de
créditos da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), referente a pagamento
efetuado indevidamente ou ao maior.

Coorreto o despacho decisório originário que não homologou a compensação
efetuada nos presentes autos sob o raso fundamento de que fora indeferido o pedido de
restituição a ele vinculado, por meio de despacho decisório e decisão de primeira instância
proferidos nos autos do processo administrativo n. 10480.916113/2011-98.

Como já reconhecido pelo interessado, trata-se de declaração de compensação
relativa a crédito que já fora objeto de pedido de restituição anterior não reconhecido pelo
CARF. No processo no 10480.916113/2011-98 (PER 18553.55245.281205.1.2.04-1258). O
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.216 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728517/2013-98

entendimento foi pela inexistência do direito ao crédito, o que impossibilita tanto a restituição
quanto a homologação de compensação.

Portanto, no mérito, não mais subsiste matéria a ser apreciada. A decisão
definitiva é que o crédito relativo ao período de apuração não deva ser reconhecido.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni, Redator ad hoc

Fl. 152
DF CARF MF
Original